Tribunal: TJDFT
Processo: 0703118-69.2022.8.07.0011
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703118-69.2022.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VINICIUS CELENTE LORCA, RAFAELA SANTOS VELOSO APELADO: RAFAELA SANTOS VELOSO, VINICIUS CELENTE LORCA DECISÃO Trata-se de apelações interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante. Rafaela Santos Veloso propôs ação contra Vinícius Celente Lorca. Afirmou que estabeleceram união estável em 12.9.2011 e casaram em 4.5.2019. Narrou que adquiriram imóvel em 12.9.2019, constituído pela unidade A, do Lote 2, Conjunto 10, Quadra 17, do SMPW/Sul, pelo valor total de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Destacou que contribuiu com R$ 490.000,00 (quatrocentos e noventa mil) para a aquisição do imóvel e adquiriu o mobiliário. Alegou que foi diagnosticada com transtorno esquizofrênico em 30.10.2016. Acrescentou que foi internada após tentativa de suicídio em 2020. Destacou que divorciaram-se em 7.1.2022, momento em que foi realizada a partilha do bem comum em cinquenta por cento (50%) para cada consorte. Argumentou que celebraram um contrato particular de compromisso entre os consortes que estipulava restrições ao uso do imóvel. Requereu a antecipação dos efeitos da tutela para ser reintegrada na posse do imóvel em caráter exclusivo. Pediu a nulidade do contrato e sua reintegração exclusiva na posse do imóvel (id 62223935). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela (id 62224264). Rafaela Santos Veloso apresentou emenda à petição inicial. Formulou requerimento subsidiário de antecipação dos efeitos da tutela para que Vinícius Celente Lorca fosse condenado ao pagamento de R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais) por mês em razão da utilização exclusiva do imóvel (id 62224268). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento subsidiário de antecipação dos efeitos da tutela e determinou a avaliação do valor locatício do imóvel (id 62224272). Vinícius Celente Lorca apresentou contestação e reconvenção. Argumentou que Rafaela Santos Veloso não foi interditada e possui capacidade para os atos da vida civil. Pediu o usufruto exclusivo sobre o imóvel até a partilha, com o pagamento de cinquenta por cento (50%) do valor locatício do bem por mês. Pediu a condenação de Rafaela Santos Veloso ao pagamento de metade das despesas para a manutenção do imóvel (id 62224283). Rafaela Santos Veloso apresentou réplica (id 62224311). Foi realizada audiência de instrução e julgamento (id 62224521). A sentença declarou a nulidade do contrato particular celebrado entre as partes em razão de descumprir o disposto no art. 108 do Código Civil.[1] Ressaltou que existe ação de dissolução condominial em curso que acarretará a alienação judicial compulsória do bem em caso de inexistir acordo entre as partes. Destacou que Rafaela Santos Veloso deve exercer a posse sobre o imóvel até a sua alienação. Fixou que ambas as partes deixaram de residir no imóvel após a separação, de forma que não há que se falar em indenização pelo seu uso exclusivo. Acrescentou que as despesas com a manutenção do bem incumbe a ambas as partes. Acolheu parcialmente os pedidos formulados na ação principal para declarar a nulidade do contrato particular de compromisso entre os consortes e conceder a reintegração de posse do imóvel em favor de Rafaela Santos Veloso, com o pagamento de contraprestação em favor de Vinícius Celente Lorca correspondente a cinquenta por cento (50%) dos aluguéis. Condenou Rafaela Santos Veloso ao pagamento de um terço (1/3) das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais relativos à ação principal, que fixou em dez por cento (10%) do valor da causa. Condenou Vinicius Celente Lorca ao pagamento dos dois terços (2/3) restantes. Acolheu parcialmente os pedidos formulados na ação reconvencional para condenar Rafaela Santos Veloso ao pagamento de cinquenta por cento (50%) das despesas com a manutenção do imóvel, equivalente a R$ 3.045,27 (três mil, quarenta e cinco reais e vinte e sete centavos), além daquelas vencidas e comprovadas no curso do processo. Condenou Rafaela Santos Veloso ao pagamento de metade das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais relativos à ação reconvencional, que fixou em dez por cento (10%) do valor da causa reconvencional. Condenou Vinicius Celente Lorca ao pagamento da outra metade (id 62224612). Vinicius Celente Lorca interpôs apelação. Argumenta que Rafaela Santos Veloso arbitrou o valor da causa em R$ 1.000,00 (mil reais), mas o Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão em que o corrigiu para o valor do imóvel, R$ 1.484.822,08 (um milhão, quatrocentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e vinte e dois reais e oito centavos). Destaca que o valor é exorbitante e reflete nos ônus da sucumbência. Argumenta que o valor da causa fixado discrepa do benefício econômico pretendido por Rafaela Santos Veloso. Sustenta que comportou-se como proprietário do imóvel desde a separação e a desocupação do bem, razão pela qual arcou com as despesas para sua manutenção. Acrescenta que finalizou os armários da cozinha e realizou reparos no telhado. Argumenta que o imóvel localiza-se perto da casa de seus pais e que foi deferida medida protetiva em favor de Rafaela Santos Veloso no processo n. 0702260-38.2022.8.07.0011, de forma que ficará impossibilitado de visitá-los caso ela retorne ao imóvel. Pede a reforma da sentença para que a reintegração da posse do imóvel em seu favor seja concedida. Pede que o valor da causa seja fixado em R$ 1.000,00 (mil reais) (id 62224615). Preparo recolhido (id 6224617 e 6224618). Rafaela Santos Veloso interpôs apelação na forma adesiva. Afirma que é empregada pública da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) e está em licença médica devido a problemas psiquiátricos. Narra que reside temporariamente na casa dos pais em Campos Belos/MG, local em que inexistem clínicas psiquiátricas. Alega que necessita voltar a Brasília para realizar tratamentos médicos, local em que seu plano de saúde tem rede credenciada. Sustenta que o Juízo de Primeiro Grau a condenou ao pagamento de R$ 3.045,27 (três mil, quarenta e cinco reais e vinte e sete centavos), ao fundamento de que Vinicius Celente Lorca foi impedido de continuar no imóvel em razão de medida protetiva decretada em razão de violência doméstica. Acrescenta que não deve ser responsabilizada pelo pagamento, pois decorre de violência doméstica cometida por Vinicius Celente Lorca. Pede que Vinicius Celente Lorca seja condenado ao pagamento da totalidade dos ônus da sucumbência em relação à demanda principal. Pede que a condenação ao pagamento de metade das despesas com manutenção do imóvel, equivalente a R$ 3.045,27 (três mil, quarenta e cinco reais e vinte e sete centavos), seja extirpada (id 62224621). Preparo recolhido (id 62224622 e 62224623). Rafaela Santos Veloso apresentou contrarrazões (id 62224624). Vinicius Celente Lorca apresentou contrarrazões. Argumenta que a apelação interposta por Rafaela Santos Veloso não impugnou especificadamente os fundamentos da sentença (id 62224627). Intimei Rafaela Santos Veloso para manifestar-se acerca da ausência de dialeticidade recursal (id 63069223). Rafaela Santos Veloso apresentou aditamento às razões do recurso adesivo. Afirmou que Vinicius Celente Lorca deve ser condenado ao pagamento da integralidade dos ônus sucumbenciais e a condenação ao pagamento de R$ 3.045,27 (três mil, quarenta e cinco reais e vinte e sete centavos) relativos aos encargos com a manutenção do imóvel deve ser extirpada (id 63909054). Intimei as partes para manifestarem-se sobre o não conhecimento da impugnação ao valor da causa em razão da preclusão (id 64403860). Vinicius Celente Lorca apresentou petição. Afirma que o valor da causa é matéria de ordem pública, que pode ser corrigido de ofício (id 64874324). Rafaela Santos Veloso apresentou petição. Argumenta que o valor da causa expressa o proveito econômico pretendido (id 64887183). É o relatório. A apelação interposta por Rafaela Santos Veloso não ultrapassa a barreira da admissibilidade diante da ausência de dialeticidade. O recurso não pode ser utilizado como ferramenta de mero inconformismo da parte. Ele é uma garantia constitucional do controle interno das decisões judiciais, o que não implica o reconhecimento do direito de recorrer de toda e qualquer decisão, de qualquer forma. É imprescindível a adequada fundamentação a respeito da existência de errores in procedendo e/ou errores in judicando na decisão recorrida. Ou seja, os motivos que determinam o equívoco por parte do magistrado sentenciante na aplicação do direito e que poderiam levar ao acolhimento da pretensão recursal. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. Os fundamentos, por razões lógicas, referem-se ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. O princípio da dialeticidade determina que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. Não cuida de apenas insurgir contra a decisão ou repetir argumentos anteriores. Não basta manifestar a vontade de recorrer. Deve ser demonstrado o porquê de se recorrer. É necessário o alinhamento entre as razões de fato e de direito pelas quais o recorrente entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão.[2] A sentença acolheu parcialmente os pedidos formulados na ação principal para declarar a nulidade do contrato particular de compromisso entre os consortes, determinou a reintegração de posse do imóvel em favor de Rafaela Santos Veloso com o pagamento de contraprestação em favor de Vinicus Celente Lorca do valor correspondente a cinquenta por cento (50%) dos aluguéis. A sentença acolheu parcialmente os pedidos formulados na reconvenção para condenar Rafaela Santos Veloso ao pagamento de cinquenta por cento (50%) das despesas com a manutenção do imóvel, correspondente a R$ 3.045,27 (três mil, quarenta e cinco reais e vinte e sete centavos). As razões recursais apresentam alegações não relacionadas aos fundamentos adotados pelo Juízo de Primeiro Grau. A apelação interposta por Rafaela Santos Veloso discorre longamente sobre a comprovação da posse, a sua situação de vulnerabilidade, o conceito de melhor posse, a dignidade da pessoa humana e o direito à moradia. Pede que Vinicus Celente Lorca seja condenado à totalidade do ônus da sucumbência em relação à ação principal, mas não apresenta qualquer argumento apto a justificá-lo. Pede que o capítulo da sentença que a condenou a pagar R$ 3.045,27 (três mil, quarenta e cinco reais e vinte e sete centavos) seja reformado. Argumenta que a sentença fundamentou a condenação no fato de que Vinicus Celente Lorca foi impedido de continuar no imóvel em razão de medida protetiva em razão de violência doméstica. Argumenta que a decretação da medida protetiva ocorreu por culpa de Vinicus Celente Lorca e que ela não pode ser prejudicada por este fato. A sentença, todavia, condenou Rafaela Santos Veloso ao pagamento do referido valor ao fundamento de que o condômino é obrigado a concorrer com as despesas com a manutenção do imóvel nos termos do art. 1.315 do Código Civil.[3] Este fundamento não foi enfrentado na apelação. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu na Apelação n. 0712145-60.2019.8.07.0018 que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso, devido ao princípio da dialeticidade.[4] A apelação não impugnou especificamente os fundamentos adotados pela sentença. As razões recursais apresentam alegações dissociadas da narrativa dos fatos e não relacionadas aos fundamentos concretos utilizados. O direito da parte à interposição de recursos e submissão da matéria ao duplo grau de jurisdição não é irrestrito e ilimitado, de maneira que encontra limites nos requisitos exigidos para a admissibilidade dos recursos interpostos, dentre eles, a dialeticidade. Ressalto que é vedado à parte complementar as razões de recurso interposto. Incumbe à parte deduzir toda a matéria de inconformismo em um único recurso em razão da preclusão consumativa. A interposição da primeira apelação fez operar a preclusão consumativa e tornou inócua a apresentação de novas razões recursais contra mesma sentença. Confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema,: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INTERPOSIÇÃO DE DOIS APELOS PELA MESMA PARTE. PATRONOS DISTINTOS. REVOGAÇÃO DE PATROCÍNIO. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. MÉRITO DO PRIMEIRO APELO. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DE NOVAS TESTEMUNHAS. REJEIÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA E CESSÃO DE DIREITOS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SIMULAÇÃO OU DOLO. ÔNUS PROBANDI. ART. 333, INCISO I, DO CPC/1973. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O nosso regime processual consagra o princípio da unirrecorribilidade, da unicidade ou singularidade recursal, segundo o qual, "para cada ato judicial recorrível há um único recurso previsto no ordenamento, sendo vedada a interposição simultânea ou cumulativa de mais outro visando a impugnação do mesmo ato judicial". (...). 3. Constatada a interposição em duplicidade de apelação pela mesma parte em face de uma única sentença, o que, per se, já ensejaria a não admissibilidade do segundo apelo, bem como caracterizada a preclusão consumativa do referido recurso, porquanto subscrito por advogado que teve seus poderes revogados antes da interposição de ambos os recursos, impõe-se o seu não conhecimento, devendo ser admitido a processamento somente o primeiro apelo. (...). (Acórdão 1285647, 00082727420158070005, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 1/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AGRAVO INTERNO. DUPLICIDADE DE RECURSOS INTERPOSTOS PELA MESMA PARTE CONTRA O MESMO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DUPLO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. CONFLITO. INEXISTÊNCIA. PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA COISA JULGADA. PRETENSÃO DE PRESCRIÇÃO PARCIAL. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. NÃO CABIMENTO. VERBA HONORÁRIA ARBITRADA NO INÍCIO DA AÇÃO. PROVISÓRIA. MATÉRIA NÃO PRECLUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VALOR INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 1. Se a parte exerce o seu direito de impugnar a decisão respectiva por meio de recurso uma primeira vez, não pode interpor novas razões recursais sob pena de preclusão consumativa. (...). (Acórdão 1175532, 20180020056856CST, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 28/5/2019, publicado no DJE: 5/6/2019. Pág.: 946/947) Ante o exposto, não conheço da apelação interposta por Rafaela Santos Veloso com fundamento nos arts. 932, inc. III, e 1.011, inc. I, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País. [2] [2] JORGE. Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis [livro eletrônico]. 3a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. [3] Art. 1.315. O condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa, e a suportar os ônus a que estiver sujeita. [4] TJDFT, APC 0712145-60.2019.8.07.0018, Segunda Turma Cível, Rel. Des. João Egmont, DJe 18.11.2020.